Tribunal: STF
Processo: RE 1480433
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “IRPJ. CSLL. LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO. PRINCIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. DANO EMERGENTE. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. Não incidem o IRPJ e a CSLL sobre o valor (principal) e correção monetária recebidos pelo contribuinte a título de liquidação do sinistro, por corresponderem tais verbas ao dano emergente, incidindo aqueles tributos, porém, sobre os juros moratórios, por se qualificarem, nesse caso, como acréscimo patrimonial.” (documento eletrônico 116, p. 1)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documentos eletrônicos 147-148).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 145, § 1°; 150, I e IV; 153, III; e 195, I, c, e § 4°, da Constituição da República. Para tanto, sustenta-se “[...] a não incidência de IRPJ e de CSLL sobre a parcela relativa aos juros de mora recebidos à título de indenização em decorrência de acidente de trânsito [...]” (documento eletrônico 161, p. 3).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, amparado na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, concluiu que incide o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL sobre os juros moratórios aplicados à indenização securitária, conforme se verifica no seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Por seu turno, são tributáveis os juros moratórios, seja por ultrapassarem o valor do dano material (=dano emergente), seja por decorrerem não do dano, mas da mora, constituindo assim acréscimo patrimonial tributável. Ainda que esses juros moratórios possam ser qualificados, no direito civil, como de natureza ‘indenizatória’, certo é que no âmbito do direito tributário qualificam-se como ‘acréscimo patrimonial’ (Código Tributário Nacional, art. 43, II), à semelhança do que ocorre com a ‘indenização’ de lucros cessantes, assim considerada do ponto de vista do direito civil, o que não impede que, do ponto de vista do direito tributário, seja qualificada como fato gerador do imposto de renda. [...]:



    [...].” (documento eletrônico 117, p. 4)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à controvérsia acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência do IRPJ e da CSLL –, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Direito tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ e Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL. Incidência. Juros moratórios contratuais. Inadimplência de clientes. Legislação infraconstitucional. Reexame de matéria fática. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com apoio na legislação infraconstitucional pertinente e no acervo probatório dos autos. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria a análise da legislação referida, bem como a reelaboração da moldura fática delineada. Incidência da súmula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.432.745 AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 29/2/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.807 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 28/4/2022 – grifei)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. 1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.106.307 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9/11/2018 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES. 1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (RE 998.589 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27/3/2017).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator